Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600448-08.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
23/07/2025
Número: 0600448-08.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/05/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600448-
08.2024.6.16.0040, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo Partido Democracia
Cristã de Primeiro de Maio, com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais Final do Partido Democracia Cristã de Primeiro de Maio que
concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024. Nos termos do artigo 47, inciso II, §§ 4º
e 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a apresentação da prestação de contas parcial
por todos os partidos políticos e candidatos que realizarem gastos eleitorais, com o objetivo de
assegurar a transparência da arrecadação e aplicação dos recursos durante a campanha. A
ausência dessa obrigação configura irregularidade formal. No presente caso, o Prestador das
contas deixou de apresentar a prestação de contas parcial, em desconformidade com a norma
mencionada. Além disso, a prestação de contas final foi protocolada no dia 1º de dezembro de
2024, fora do prazo legal estabelecido pelo artigo 49, caput e §§ 1º e 2º, da mesma resolução, o qual
determina que a entrega deve ocorrer até 30 dias após o primeiro turno das eleições, salvo nos
casos de participação no segundo turno. Dessa forma, constatou a ocorrência de duas
irregularidades formais quanto à tempestividade: a omissão da prestação de contas parcial e a
entrega extemporânea da prestação de contas final, em violação aos artigos 47 e 49 da Resolução
TSE nº 23.607/2019. É importante destacar que as falhas apresentadas são graves e insanáveis,
comprometendo a regularidade da prestação de contas, inviabilizando sua aprovação. Assim, a
desaprovação das contas é inevitável, tendo em vista o impacto das inconsistências verificadas,
que afastam a possibilidade de aprovação com ressalvas e demandam a aplicação das sanções
legais cabíveis.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DEMOCRACIA CRISTA - PRIMEIRO DE MAIO - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44622075
22/07/2025
21:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44622075 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184193000000043562018
Número do documento: 25072221184193000000043562018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:18:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.777
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600448-
08.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: DEMOCRACIA CRISTA - PRIMEIRO DE MAIO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de partido político nas Eleições
2024, com determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.
2. O juízo de primeiro grau fundamentou a
desaprovação na intempestividade da prestação de contas, ausência de
documentos comprobatórios, omissão de
contas bancárias e falta de comprovação
dos pagamentos realizados diretamente
pelo presidente do partido a título de
honorários advocatícios e contábeis.
3. O recorrente alega, em síntese, a
ausência de movimentação financeira nas
contas omitidas, ser justificado o atraso na

Num. 44622075 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184193000000043562018
Número do documento: 25072221184193000000043562018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:18:02
entrega das contas, a comprovação dos
serviços contábeis e advocatícios por meio
de nota explicativa e a regularidade da
informação prestada nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber
se
a
intempestividade
na
apresentação das contas, a ausência de
extratos bancários, a omissão de contas
bancárias e a falta de comprovação dos
pagamentos realizados diretamente pelo
presidente do partido são suficientes para a
desaprovação das contas eleitorais; (ii)
saber se a apresentação de extratos
eletrônicos pelo sistema SPCE supre a
ausência
de
extratos
bancários
apresentados pelo partido; (iii) saber se a
ausência de registro de gastos com
serviços advocatícios e contábeis, com a
alegação de que foram custeados pelo
presidente do partido, configura omissão de
despesas e utilização de recursos de
origem não identificada (RONI).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A intempestividade na apresentação das
contas é considerada irregularidade formal,
não sendo suficiente para a desaprovação
das contas, conforme entendimento do
Procurador Regional Eleitoral.
6. A ausência de extratos bancários, por si
só, não conduz à desaprovação das contas
quando estiverem presentes os extratos
eletrônicos no SPCE, a partir dos quais se
possa fiscalizar a movimentação financeira
ou atestar a ausência dela.
7. As despesas com serviços de advocacia
e de contabilidade são gastos eleitorais e,
por isso, estão sujeitas à prestação de
contas, nos termos do § 3º do art. 35 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
8. A ausência de comprovação da origem
dos valores utilizados para o pagamento
dos honorários advocatícios e contábeis

Num. 44622075 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184193000000043562018
Número do documento: 25072221184193000000043562018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:18:02
configura omissão de despesas e receitas
na
prestação
de
contas
final,
comprometendo a fiscalização eleitoral e
caracterizando o uso de recursos de origem
não identificada (RONI), impondo o seu
recolhimento ao Tesouro Nacional.
9. Todavia, quando impossível a sua
quantificação
em
decorrência
de
comportamento omissivo do prestador de
contas,
deixa-se
de
determinar
o
recolhimento de valores, mas a falta de
transparência impede a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade, impondo a desaprovação das
contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente
provido para afastar a irregularidade quanto
à ausência de registro das contas bancárias
e apresentação dos respectivos extratos,
mantendo-se a desaprovação das contas,
mas
afastando
a
determinação de
recolhimento dos recursos de origem não
identificada ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de
extratos eletrônicos pelo sistema SPCE
supre a ausência de extratos bancários
apresentados pelo partido, desde que seja
possível
fiscalizar
a
movimentação
financeira ou atestar a ausência dela. 2. A
ausência de comprovação da origem dos
valores utilizados para o pagamento dos
honorários
advocatícios
e
contábeis
configura omissão de despesas e receitas
na
prestação
de
contas
final,
comprometendo a fiscalização eleitoral e
caracterizando o uso de recursos de origem
não identificada (RONI), impondo o seu
recolhimento ao Tesouro Nacional. 3. A
impossibilidade de quantificação dos RONI
decorrente de comportamento omissivo do
prestador
de
contas
inviabiliza
a
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional e impede a incidência dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade pela falta de parâmetros

Num. 44622075 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184193000000043562018
Número do documento: 25072221184193000000043562018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:18:02
quanto à dimensão da irregularidade,
acarretando a desaprovação das contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 20, 25, §1º, 32, §
7º, 35, § 3º, 53, II, a, 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
Prestação
De
Contas
Eleitorais
060300996/PR, Rel. Des. Anderson Ricardo
Fogaça, Acórdão de 21/02/2024; TRE-PR,
Prestação
De
Contas
Eleitorais
060364477/PR,
Rel.
Des.
Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Acórdão de
09/10/2023;
TSE,
AgR
no
REspe
060124230/MA, Rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, Acórdão de 20/08/2020; TSE, AgR
no REspe nº 060035170, Rel. Min. André
Ramos
Tavares,
Publicação:
DJE,
06/08/2024; Prestação de Contas Eleitorais
nº 060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
DJE, 04/09/2024; RECURSO ELEITORAL
nº 060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, DJE 13/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas eleitorais do partido político DEMOCRACIA CRISTÃ nas
eleições 2024 na circunscrição de PRIMEIRO DE MAIO/PR, desaprovadas por sentença (id.
44497588), ao fundamento de intempestividade na prestação de contas, ausência de documentos
comprobatórios, omissão de contas bancárias e falta de comprovação dos pagamentos realizados
diretamente pelo presidente do partido, com determinação de devolução do valor de R$
1.387,88 ao Tesouro Nacional correspondente a RONI.
Insatisfeito, o prestador recorreu (id. 44497594), aduzindo, em síntese, que: (i) a ausência de
extratos bancários, quando não há movimentação financeira, por si só, não enseja a

Num. 44622075 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184193000000043562018
Número do documento: 25072221184193000000043562018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:18:02
desaprovação das contas, diante da inexistência de indícios de má-fé ou irregularidade. De todo
modo, para fins de comprovação, foram apresentados os extratos que demonstram a ausência de
movimentação; (ii) O atraso na entrega da prestação de contas final é passível de ressalva com
base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente porque as contas foram
apresentadas e não houve prejuízo à fiscalização pelos órgãos competentes; (iii) quanto aos
serviços contábeis e advocatícios, foi juntada nota explicativa comprovando que o custeio foi
realizado pelo presidente do partido, conforme mencionado pelo magistrado; (iv) Por não se tratar
de doação estimável em dinheiro, a informação prestada nos autos é regular, sendo que a nota
explicativa comprova a origem do recurso, afastando a obrigatoriedade de nota fiscal por se tratar
de serviços de profissão regulamentada, tornando válida a comprovação por meio de nota
explicativa. No final requer-se a reforma da sentença para afastar a determinação de
recolhimento do valor referente aos serviços jurídicos e contábeis, com base na nota explicativa
apresentada, e para que sejam consideradas justificáveis a não apresentação oportuna dos
extratos bancários e o atraso na entrega das prestações de contas, diante da ausência de
movimentação financeira e da juntada posterior dos documentos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
da prestação de contas da campanha eleitoral nas Eleições Municipais de 2024 do Partido
DEMOCRACIA CRISTÃ (id. 44524654).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 29/04/2025
(id.44497596) e as razões foram protocoladas em 05/05/2025 (id. 44497594). Registre-se que
não houve expediente forense nos dias 01 e 02 de maio de 2025.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada

Num. 44622075 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184193000000043562018
Número do documento: 25072221184193000000043562018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:18:02
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso posto a julgamento, as contas foram apresentadas sem qualquer tipo de registro de
movimento de receitas ou despesas, id 44497553, e foram desaprovadas pelo juízo a quo, com a
determinação de "recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 1.387,88 relativos a
honorários contábeis e advocatícios caracterizados como Recursos de Origem Não Identificada
(RONI), nos termos do art. 32, § 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O recorrente insurge-se contra os fundamentos da sentença, cujos argumentos passamos a
analisar individualmente.
a) Intempestividade na apresentação das contas
Alega o partido recorrente que o atraso na entrega da prestação de contas final é passível de
ressalva, ante ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, uma que não há quaisquer
indícios de prejuízo a fiscalização pelos órgãos competentes.
Trata-se de mero apontamento de irregularidade formal registrado em sentença pelo juízo, que
não fundamentou a desaprovação das contas discutidas.
Como bem explanado pelo Procurador Regional Eleitoral "quanto a omissão da prestação de
contas parcial e a entrega extemporânea da prestação de contas final carece o recorrente de
interesse recursal pois essas já foram consideradas pela sentença como irregularidades formais"
(id 44524654).

Num. 44622075 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184193000000043562018
Número do documento: 25072221184193000000043562018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:18:02
b) Omissão de contas bancárias
Em recurso argumenta que a ausência da juntada de extratos bancários, quando não há
movimento não é causa de desaprovação das contas, "pois não há quaisquer indícios de mácula,
má fé, que comprometam as informações da prestação de contas".
É dever do partido instruir o seu processo de prestação de contas com todos os documentos
necessários, dentre eles os extratos bancários de todo o período de campanha. Vejamos:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade
legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
Em sentença o juízo de primeiro grau reconhece que o candidato deixou de juntar extratos das
contas destinadas ao Fundo Partidário, ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) e de "Outros Recursos".
Ocorre que a serventia, ao analisar as contas (id. 44497561) e realizar a integração de sistemas
pôde verificar o relatório de contas bancárias abertas e disponibilizadas pelas Instituições
Financeiras e juntado aos autos no documento id 44497562, em que pode ser constatado que
não houve movimentação financeiras nas contas discriminadas.
Pois bem.
Este Tribunal tem entendido que a ausência dos extratos bancários, por si só, não conduz à
desaprovação das contas quando estiverem presentes os extratos eletrônicos no SPCE, a partir
dos quais se possa fiscalizar a movimentação financeira ou atestar a ausência dela.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO DE
DESPESAS. GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE
INFORMAÇÃO QUANTO À ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. OMISSÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DE FORNECEDOR. MEROS
INDÍCIOS QUE NÃO REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS CONTAS. DESPESAS REALIZADAS
COM FORNECEDORA COM RELAÇÃO DE PARENTESCO COM O CANDIDATO. AUSÊNCIA

Num. 44622075 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184193000000043562018
Número do documento: 25072221184193000000043562018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:18:02
DE VEDAÇÃO LEGAL. IMPROPRIEDADE AFASTADA. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
3. Nada obstante a omissão quanto à informação de abertura de contas bancárias de campanha,
da análise dos extratos constantes do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCEWEB,
denota-se a ausência de movimentação financeira nas referidas contas, o que permite a
aposição de ressalva no julgamento das contas, devendo, no entanto, a impropriedade ser
analisada com as demais falhas apontadas pela análise técnica.
(...)
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais 060300996/PR,
Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Acórdão de 21/02/2024, Publicado no(a) DJE 38,
data 28/02/2024, não destacado no original)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. APRESENTAÇÃO DE EXTRATO
BANCÁRIO
DE
FORMA
INCOMPLETA.
POSSIBILIDADE
DE
OBTENÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES VIA EXTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. ATRASO DE POUCOS DIAS. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A
ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. ARTIGO 79, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO TSE. OMISSÃO DE
DESPESAS. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA
BANCÁRIA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI). DEVOLUÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Nos termos do artigo 53, II, "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a
apresentação de extratos das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos.
1.1. Se, a despeito da falta de apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a Justiça
Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante fornecimento pelas
instituições financeiras, a falha considera-se sanada.
(...)
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais 060364477/PR,
Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de 09/10/2023, Publicado no(a)
DJE 203, data 17/10/2023, não destacado no original)
Também já decidiu, no mesmo sentido, o Tribunal Superior Eleitoral, ainda sob a égide da
Resolução TSE nº 23.553:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO ESTADUAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE EXTRATO
BANCÁRIO. OMISSÃO DO CANDIDATO. EXAME PELO TRE DE DOCUMENTO ELETRÔNICO
ENVIADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA SUPRIDA.
(...)
2. A falta da juntada dos extratos bancários pelo prestador constitui falha que, em regra, tem o
potencial de gerar a desaprovação das contas, não recaindo sobre o órgão jurisdicional o dever

Num. 44622075 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184193000000043562018
Número do documento: 25072221184193000000043562018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:18:02
de suprir a omissão do candidato por meio do exame de extrato eletrônico enviado por
instituição bancária, na forma do art. 15 da Res.-TSE 23.553.
3. No caso específico, o TRE sponte sua procedeu à análise da movimentação financeira do
candidato por meio de extrato eletrônico enviado por instituição bancária, especificidade que não
pode ser desconsiderada, diante da sua conclusão quanto à possibilidade de efetivo controle
dos recursos despendidos, a revelar que foi atingida a finalidade precípua da norma do art. 56,
II, a, da Res.-TSE 23.553, direcionada a tornar viável a fiscalização pela Justiça Eleitoral dos
recursos movimentados.
(...)
(Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental Em Recurso Especial Eleitoral 060124230/MA,
Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/08/2020, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 177, data 03/09/2020, não destacado no original)
No caso dos autos, a instituição financeira, através do sistema SPCE, cumpriu a obrigação de
fornecer os extratos eletrônicos das contas não registradas (id.44497562), o que possibilita à
Justiça Eleitoral a fiscalização da existência ou não de movimentação financeira das contas
abertas e o controle efetivo dos gastos.
Importante registrar que mesmo o controle pela sociedade dos recursos movimentados pelo
partido foi possibilitado, haja vista a disponibilização dos extratos eletrônicos das contas
bancárias na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet.
Conforme entendimento exposto, a gravidade da não apresentação dos extratos bancários pelo
partido é relativizada quando é possível a verificação da movimentação financeira ou a ausência
desta mediante a análise dos extratos eletrônicos disponibilizados à Justiça Eleitoral.
c) Registro dos honorários advocatícios e contábeis
Em manifestação id 44497575 o partido informa que a despesas com contador e advogado foram
custeadas pelo presidente do partido. Menciona que a informação consta de nota explicativa
juntada no processo de prestação de contas, contudo, tal nota não foi localizada nos
presentes autos.
Em recurso insiste na existência de nota explicativa acerca da origem dos recursos e alega não
tratar-se de doação estimável em dinheiro, fundamenta no art. 25, §1º da Resolução TSE
23.607/2019.
Sobre o tema, o art. 20 da da Resolução TSE nº 23.607/2019 traz os gastos com honorários
advocatícios e de contabilidade como exceção ao registro em prestação de contas quando tratar-
se de custo assumido pelo partido em prol de uma ou mais candidaturas. O que não é o caso
apresentado.
Quanto à matéria discutida, a Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 3º, estabelece
que despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários advocatícios e de
contabilidade são considerados gastos eleitorais, mas são excluídas do limite de gastos de
campanha.
O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que as despesas com serviços de

Num. 44622075 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184193000000043562018
Número do documento: 25072221184193000000043562018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:18:02
advocacia e de contabilidade são gastos eleitorais e, por isso, estão sujeitas à prestação de
contas, nos termos do § 3º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. CONSIDERAÇÃO
COMO GASTOS ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR TERCEIRA PESSOA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
(...)
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos advocatícios e de
contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente
de defesa de interesses de candidata ou de candidato ou partido político, não estão sujeitos a
limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa.
Ocorre, contudo, que a compreensão desta Corte é no sentido de que as despesas com
serviços de advocacia e de contabilidade no curso das campanhas, embora excluídas do
limite de gastos, são gastos eleitorais, sujeitos, portanto, a registro na prestação de
contas. Precedente.
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o entendimento firmado no
REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe de 19.6.2023, pois, naquele caso, foi
possível extrair do contexto fático delineado no acórdão que as despesas com serviços jurídicos
não foram pagas pelo candidato, mas efetuadas diretamente pela advogada em favor do
candidato e sem reembolso, situação que dispensa o registro na prestação de contas porque
não configura gasto eleitoral nem doação estimável.
(...)
7. Agravo interno ao qual se nega provimento.
[Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060035170, Acórdão, Relator(a) Min. André
Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/08/2024, não destacado no
original]
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL DO PSDB.
ELEIÇÕES 2020. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE DOAÇÕES
FINANCEIRAS A CANDIDATOS. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS
DE OUTROS PARTIDOS. RECURSO DE FONTE VEDADA. INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO
DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM CANDIDATURA DE PESSOAS NEGRAS.
INCIDÊNCIA DA EC Nº 117/2022. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
9.3. À luz dos arts. 20 e 35, § 3º, da Res.-TSE nº 23.607/2019 e 23, § 10, e 26, § 4º, da Lei das
Eleições, os honorários contábeis, assim como os advocatícios, são gastos eleitorais. O disposto
nos §§ 4º e 5º do art. 45 da Res.-TSE nº 23.607/2019, inclusive, impõem, respectivamente, a
obrigatoriedade de o profissional de contabilidade acompanhar toda a arrecadação e gastos
eleitorais desde o início da campanha e a de se constituir advogado para a prestação de contas.
[...]
[Prestação de Contas Eleitorais nº 060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE, 04/09/2024].

Num. 44622075 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184193000000043562018
Número do documento: 25072221184193000000043562018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:18:02
O entendimento da obrigatoriedade de registros vai ao encontro das necessidades de conferir
publicidade e transparência aos gastos de campanha e de possibilitar o combate ao abuso de
poder econômico aos seus legitimados, e, ainda, de conferir ao eleitor a capacidade de análise
quanto a quais interesses os partidos e/ou candidatos representam.
No presente caso, o prestador não registrou quaisquer gastos com a prestação de serviços de
advocacia e contabilidade, limitando-se a informar em petição que os os custos com referidas
despesas foram arcados pelo presidente do partido.
Não foi apresentado qualquer documento que corrobore com o alegado em que pese ter sido
solicitado pela serventia em parecer de diligências e parecer conclusivo.
Nos autos não foram apresentadas notas fiscais acerca do pagamento dos serviços, recibos ou
transferências bancárias ou mesmo qualquer declaração do presidente do partido que
ensejassem o mínimo de alicerce aos argumentos.
Em situação análoga, esta Corte Eleitoral decidiu que:
" (..) o recebimento de doações estimáveis relativas aos serviços prestados por contador e
advogado dispensam o registro na prestação de contas do donatário. Por outro lado, quando o
gasto é efetuado diretamente pelo candidato, deverá ser declarado, inobstante a despesa não
seja computada para o limite de gastos. A falta de esclarecimento, tanto após o parecer de
diligência, tanto nas razões recursais, sobre o responsável pelo custeio dos serviços de
contabilidade e advocacia prestados à campanha da candidata compromete a transparência e a
confiabilidade das contas, justificando a sua desaprovação" [RECURSO ELEITORAL nº
060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE 13/02/2025].
Dessa forma, depreende-se que os documentos carreados aos autos não são suficientes a
comprovar a origem dos valores utilizados para o pagamento dos honorários advocatícios e
contábeis, cuidando-se de omissão de despesas e receitas na prestação de contas final que
compromete a fiscalização eleitoral e caracteriza o uso de recursos de origem não identificada
(RONI).
Já com relação ao quantitativo mensurado pela serventia e replicado pelo juízo de primeiro grau
em sentença, para recolhimento ao Tesouro Nacional, verifica-se a realização de média de
valores cobrados pelos mesmos profissionais que atuaram nos presentes autos e registrados em
prestações de contas de candidatos de municípios diferentes, vejamos:
. Cálculo para serviços advocatícios prestados por Carlos Aalberto Calovi Tiva - PR88145
e Isabela Beatriz Barizon Castelar - PR111016:
Valores declarados individualmente por vereador:
- Rancho Alegre: R$ 1.000,00 (1 candidato)
- Assaí: R$ 909,09 (média por vereador, considerando 11 CNPJs e total de R$ 10.000,00)
Fórmula:

Num. 44622075 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184193000000043562018
Número do documento: 25072221184193000000043562018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:18:02
Resultado: R$ 954,55 por candidato a vereador.
2. Cálculo para serviços contábeis prestados por Wanderley Maciel da Silva:
Valores declarados individualmente:
- Sertanópolis: R$ 600,00 (PP) e R$ 300,00 (PSD)
- Rancho Alegre: R$ 400,00
Fórmula:
Em que pese tratar-se dos mesmos profissionais, o entendimento deste Tribunal tem sido que os
valores podem variar conforme o grau de dificuldade ou de tempo de demanda para cada
contratante, sendo de livre parametrização entre as partes, é o que se depreende de
recentíssimos julgados:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FEFC.
APROVAÇÃO.
PROVIMENTO.I.
CASO
EM
EXAME(...).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em: se os gastos
com honorários advocatícios pagos com recursos do FEFC são regulares e compatíveis com a
prestação de serviços declarada, e se a ausência de limites específicos para tais gastos invalida
as razões de desaprovação das contas pela Justiça Eleitoral.III. RAZÕES DE DECIDIR5. Os
gastos advocatícios em campanhas eleitorais não estão sujeitos a limites específicos de valor,
conforme art. 18-A, parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997, e art. 18, §5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.6. A jurisprudência do TSE confirma que tais despesas, embora devam ser
declaradas, não requerem análise de economicidade ou médias de mercado.7. O regime
de contratação de serviços advocatícios permite a livre escolha de profissional e
autonomia na definição de honorários, não se aplicando a regra de comparação de
valores médios praticados no mercado. (...) Tese de julgamento: 1. Os gastos advocatícios
em campanhas eleitorais, embora devam ser declarados, não estão sujeitos a limites de valor ou
análise de economicidade, sendo lícita a contratação e o pagamento mediante recursos do
FEFC, desde que cumpridas as formalidades legais de registro na prestação de
contas.Dispositivos (...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral 060037166/PR, Relator
designado(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Acórdão de 23/06/2025, Publicado no(a) DJE 121, data 30/06/2025)
ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. CONTAS DESAPROVADAS E
VALOR A RECOLHER AO TESOURO NACIONAL. RECURSO ELEITORAL. HONORÁRIOS
CONTÁBEIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARAÇÃO ENTRE ELEIÇÕES DIVERSAS.

Num. 44622075 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184193000000043562018
Número do documento: 25072221184193000000043562018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:18:02
RECURSO PROVIDO. (...) 3. Os gastos com honorários contábeis em campanhas eleitorais,
embora devam ser declarados, não estão sujeitos a limites específicos de valor. 4. A legislação
eleitoral admite a utilização de recursos públicos para o pagamento de honorários advocatícios e
contábeis, não impondo limitação específica quanto aos valores. 5. A aferição de valores
quando não há parâmetros objetivos e mensuráveis não é possível em serviços
realizados por profissionais de contabilidade, muito embora em atividades similares. 6.
Cada contrato de prestação de serviços contábeis firmado possui uma especificidade,
mormente dada a experiência de cada profissional, que tem a discricionariedade de
cobrar o valor que entende devido pela realização dos serviços de assessoria contábil
para determinado candidato, razão pela qual não é exigida a apresentação de justificativa
de preço de mercado para a contratação a título de honorários contábeis, nem tampouco
é válida a comparação com outro contexto eleitoral e em relação a outros candidatos. 7.
Os serviços realizados por profissionais, muito embora em atividades similares, não
permitem a aferição de valor quando não há parâmetros objetivos e mensuráveis, como
ocorre nestes autos. 8. O tempo demandado na realização dos serviços, a dificuldade
técnica e todas as demais particularidades variam de caso a caso, não sendo possível,
por simples comparação, aferir valores de honorários. (...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral 060027412/PR, Relator(a)
Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Acórdão de 02/06/2025, Publicado no(a) DJE 107, data
06/06/2025)
Com essas considerações e verificando a impossibilidade de um cálculo objetivo para os valores
de prestação de serviços advocatícios e contábeis em situação equivalente à apresentada pelo
recorrente, deve ser excluída a obrigatoriedade de recolhimento de valores por não ser possível
quantificá-los.
Análise conjunta das irregularidades
Consideram-se afastadas pela fundamentação aqui exposta as irregularidades descritas no item
b no que se refere a ausência de registro das contas bancárias e apresentação dos respectivos
extratos.
Contudo, mantidas as irregularidades referentes a intempestividade na prestação de contas (item
a) e omissão de receitas e despesas (item c), no que refere a omissão dos valores de prestação
de serviços advocatícios e contábeis.
Considerando que os gastos com serviços advocatícios e de contabilidade prestados são os
únicos identificados nas contas e que não foi possível quantificá-los em decorrência da omissão
pelo prestador de contas, não há condições mínimas de aplicar os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.
Esses princípios demandam, para sua incidência, saber-se com certeza qual a dimensão da
irregularidade, o que restou inviabilizado pela falta de transparência do recorrente na condução
das suas contas.
DISPOSITIVO

Num. 44622075 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184193000000043562018
Número do documento: 25072221184193000000043562018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:18:02
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a
irregularidade quanto a ausência de registro das contas bancárias e apresentação dos
respectivos extratos, mantendo a DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS pela omissão dos gastos
com honorários advocatícios e contábeis, afastando, contudo, a imposição de recolhimento dos
recursos de origem não identificada ao Tesouro Nacional pela impossibilidade de quantificá-los.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(11548) Nº 0600448-
08.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: DEMOCRACIA CRISTA - PRIMEIRO DE MAIO - PR - MUNICIPAL -
Advogado do(a) RECORRENTE: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - PR111016 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.07.2025